Tribunal: TJSP
Processo: 1001419-20.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva proposta por seguradora – Laudo pericial que não encontrou sinais de sobretensão, além da existência de torre de TV sem aterramento no imóvel que pode ter contribuído para a queima dos aparelhos elétricos – Nexo de causalidade inexistente, que exclui o dever de indenizar – Apelante que não se desincumbiu do ônus que

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva proposta por seguradora – Laudo pericial que não encontrou sinais de sobretensão, além da existência de torre de TV sem aterramento no imóvel que pode ter contribuído para a queima dos aparelhos elétricos – Nexo de causalidade inexistente, que exclui o dever de indenizar – Apelante que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001419-20.2019.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado ENERGISA SUL SUDESTE -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o advogado Caio Cesar Pereira Couto Correa OAB/SP 419.386.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001419-20.2019.8.26.0407 - Osvaldo Cruz - Voto 24.253 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1001419-20.2019 – OSVALDO CRUZ.
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A.
Apelada: Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A.
Juíza: Isadora Botti Beraldo Montezano.
Voto 24.253
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fornecimento
de energia elétrica Ação regressiva proposta por
seguradora Laudo pericial que não encontrou
sinais de sobretensão, além da existência de torre
de TV sem aterramento no imóvel que pode ter
contribuído para a queima dos aparelhos elétricos
Nexo de causalidade inexistente, que exclui o
dever de indenizar
Apelante que não se
desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar o
fato constitutivo de seu direito, nos termos do
artigo
373,
I,
do
CPC

Sentença
de
improcedência mantida Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 487/491, de relatório adotado e embargos
de declaração rejeitados (fl. 503), julgou improcedente ação regressiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001419-20.2019.8.26.0407 - Osvaldo Cruz - Voto 24.253 - (fr)
3
ressarcimento relativa a sinistros ocorridos em virtude de falha na
prestação de serviços, movida pela apelante à apelada
honorários
advocatícios de 10% do valor da causa.
Diz-se da comprovação de que a queima de aparelhos foi
acarretada pela instabilidade da energia elétrica na data do sinistro,
situação comprovada pelos laudos que instruíram a inicial. Sustenta que a
responsabilidade da prestadora de serviço de energia elétrica é objetiva, na
forma do art. 37, § 6o, da CF. Defende que descargas elétricas não se
configuram força maior ou caso fortuito, pois se inserem no risco da
atividade. Alude-se à aplicação das normas do Código do Consumidor,
como a inversão do ônus da prova. Pede a reforma da sentença (fls.
506/515).
Veio resposta (fls. 521/524).
É o relatório.
2. Recurso infundado. Trata-se de ação regressiva de
ressarcimento de danos em que a seguradora alega ter se sub-rogado no
direito dos segurados descritos na petição inicial, em decorrência do
pagamento de indenização por danos causados por distúrbio elétrico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001419-20.2019.8.26.0407 - Osvaldo Cruz - Voto 24.253 - (fr)
4
Não se desconhece a responsabilidade da concessionária de
energia elétrica pelos danos causados aos usuários decorrentes da oscilação
da rede elétrica.
Contudo, para que haja indenização, é necessária a
demonstração dos danos e a comprovação que decorreram da variação da
corrente elétrica nexo causal.
No caso, embora demonstrados os danos, não há como extrair,
do exame dos documentos juntados, que foram causados pela oscilação da
rede elétrica.
É fato que a autora, para comprovar o evento danoso, juntou
os laudos de fls. 112/120, 126/146 e 164/166, a apontar para ocorrência de
oscilação de energia elétrica como causa de queima dos aparelhos
eletrônicos em causa. Evidente que, em princípio, os laudos referidos
foram realizados por terceiros sem qualquer vinculação com as partes e
podem ser tidos como início de prova do que alegado na inicial.
Porém, ordenada realização de perícia por profissional
nomeado pelo Juízo (fls. 418/419), o engenheiro eletricista se dirigiu até o
local do imóvel apontado e concluiu que “... as instalações elétricas
externas e internas ao imóvel estão íntegras, dentro dos padrões exigidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001419-20.2019.8.26.0407 - Osvaldo Cruz - Voto 24.253 - (fr)
5
não apresentando nenhum sinal de evento de sobretensão que pudesse
danificar equipamentos elétricos, como: fios e postes chamuscados ou
qualquer outro vestígio de dano elétrico. Ainda, a rede de distribuição de
energia elétrica da concessionária (requerida) possui para-raios que
protegem o sistema elétrico de eventos de sobretensão que poderiam
danificar equipamentos elétricos”.
O perito, na hipótese específica, ainda afirmou que “... a torre
da antena de TV não possui aterramento. Essa torre funciona como um
verdadeiro para-raios, atraindo descargas elétricas em períodos chuvosos,
danificando equipamentos elétricos. Pela inspeção nas instalações
elétricas externas e internas ao imóvel, não há qualquer vestígio que tenha
ocorrido algum evento de sobretensão, causado pela requerida, que
pudesse danificar equipamentos elétricos. O que ficou caracterizado foi
que a torre de TV não possui aterramento, e tal fato pode trazer prejuízos
a equipamentos eletrônicos na residência” (v. fls. 461, parte final e 462).
E, como se observa das fotografias de fls. 455 e 457, há no
imóvel, efetivamente, uma torre de altura considerável, usada para captar
sinal de TV, sem qualquer aterramento (conforme anotado a fl. 457, parte
final, situação que ficou incontroversa). Em outras palavras, do cotejo
entre os laudos que instruíram a petição inicial e aquele desenvolvido pelo
perito nomeado pelo Juízo, óbvio que há de se considerar as conclusões do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001419-20.2019.8.26.0407 - Osvaldo Cruz - Voto 24.253 - (fr)
6
último trabalho que examinou o local onde os equipamentos teriam sido
danificados e concluiu pela não ocorrência de sobretensão além da
existência da tal torre de TV que pode, em tese, ter contribuído para os
fatos verificados.
Forçoso convir, nas circunstâncias, que não foi comprovado o
nexo de causalidade entre o prejuízo apontado e a prestação de serviço da
ré, motivo pelo qual o pedido de ressarcimento foi corretamente afastado.
Lembre-se
que,
embora
a
responsabilidade
das
concessionárias de serviços públicos seja objetiva (CF, art. 37, § 6o), é
necessária a comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e os
danos alegados.
A respeito mutatis mutandis:
“APELAÇÃO

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS REJEITADAS AS
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA,
ILEGITIMIDADE PASSIVA, FALTA DE INTERESSE
DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL AUTORA ALEGA
QUE
DESCARGA
ATMOSFÉRICA
CAUSOU
QUEIMA DE APARELHOS DE SUA SEGURADA -
DANOS E NEXO CAUSAL QUE NÃO FORAM
SUFICIENTEMENTE
COMPROVADOS
PELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001419-20.2019.8.26.0407 - Osvaldo Cruz - Voto 24.253 - (fr)
7
REQUERENTE

AUSÊNCIA
DE
LAUDO
TÉCNICO APTO A REVELAR A CAUSA DAS
SUPOSTAS
AVARIAS
HAVIDAS
NO
EQUIPAMENTO DA SEGURADA - DIREITO DE
REGRESSO
QUE
NÃO
MERECE
SER
RECONHECIDO SENTENÇA REFORMADA PARA
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO - RECURSO
PROVIDO.

(TJSP;
Apelação
Cível
1034170-72.2018.8.26.0576; Relator (a): Cesar Luiz de
Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/06/2019) (negrejei)
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Ação
regressiva da seguradora. Descarga elétrica. Alegação de
defeito no serviço prestado pela concessionária de serviço
público, cuja responsabilidade é objetiva. Ausência de
laudo técnico. Nexo causal alegado que se revela
inverossímil, ante a falta de indício da suposta falha no
serviço. Responsabilidade civil não configurada.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1075353-64.2016.8.26.0100;
Relator
(a):
Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/06/2017) (negrejei)
E nesse contexto não há que se falar em inversão do ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001419-20.2019.8.26.0407 - Osvaldo Cruz - Voto 24.253 - (fr)
8
prova porque se trata de fato constitutivo do direito da autora (CPC, art.
373, I), ônus do qual não se desincumbiu.
A sentença se mantém, portanto, como proferida. E, por força
do artigo 85, § 11, do CPC, a verba honorária devida ao patrono da ré é
majorada para 15% do valor da causa.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso